Tribunal: CARF
Processo: 10821.720067/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720067/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.372 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
PAULO C L DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2018
DÉBITO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. BOA-FÉ
Tendo a Contribuinte demonstrado a quitação do débito que era o motivo de
impedimento à sua inclusão no Simples, mesmo que o valor não tenha sido
alocado por erro de preenchimento, deve ser reconhecido seu direito à inclusão
no regime simplificado, tendo em vista a comprovação inequívoca de boa-fé.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar a inclusão da Contribuinte no Simples Nacional a partir de
01/01/2018.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720067/2018-91
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.372 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720067/2018-91

O litígio em apreço foi inaugurado com a apresentação de manifestação de
inconformidade (fls. 04-07) contra Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional (fls. 13-14).
A razão para o indeferimento da opção pelo Simples Nacional foi a existência
de débito inscrito em dívida ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
cuja exigibilidade não se encontrava suspensa.
Consta o seguinte do retrocitado Termo de Indeferimento, fls. 13:

A solicitante alegou em favor de sua pretensão, em síntese, o que se segue (v.
fls. 02):

Quando do julgamento pela Delegacia de origem, concluiu-se que a pendência
que originou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário 2018 não
tinha sido regularizada, julgando-se improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformada coma decisão, apresentou a contribuinte recurso dizendo estar
injustamente excluída do Simples Nacional sob a alegação de um débito do qual fora recolhido
em tempo hábil o devido e anistiado parcialmente, conforme acórdão da 3a Turma da DRJ/POR.
Requereu por fim, fosse deferido a inclusão no Simples Nacional.
Este é o relatório do essencial.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.372 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720067/2018-91

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Como se vê, a Contribuinte insiste que os valores foram quitados e que deveria
esta ter direito a ser incluída no Simples.
Verifica-se com o comprovante de arrecadação juntado aos autos conforme
abaixo, que o valor foi arrecadado antes do pedido de inclusão no simples:

Assim, tendo a contribuinte regularizado o valor em aberto mesmo antes do
pedido de inclusão no simples, julgo estar regularizado o débito, mesmo que formalidades
tenham sido descumpridas e o valor não alocado no débito que se pretendia quitar.
Verifique-se que o número de referência é coincidente com aquele do processo
administrativo que a recorrente discutia a multa aplicada e que foi a motivação para a não
inclusão ao Simples.
Assim, demonstrada a boa-fé da Contribuinte, deve ser esta incluída no Simples.
Nesse sentido, dou provimento ao recurso voluntário, devendo ser o contribuinte
incluído no simples no ano de 2018.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.372 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720067/2018-91

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital